Tribunal: STF
Processo: ARE 1461394
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVA À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA JURÍDICA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. EMPRESA QUE POSSUI COMO OBJETO SOCIAL: PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS SOCIEDADES COMO SÓCIA, OU PARTICIPAR NO CAPITAL DE OUTRAS SOCIEDADES COMO ACIONISTA, A EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, DESMEMBRAMENTO OU LOTEAMENTO DE TERRENOS, INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À VENDA, LOCAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS URBANOS E RURAIS PRÓPRIOS, BEM COMO ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO RURAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA À QUE FOI OBJETO DE EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 796. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 25 DA LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA E SÚMULA 512/STF. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 12, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 156, § 2º, inc. I, da Constituição da República e ao Tema nº 796 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14). 



    3.1. Argumenta que “este C. STF enfrentou então a questão da imunidade incondicionada, uma vez que no caso concreto a atividade preponderante da parte era relacionada a compra e venda de imóveis, e mesmo assim foi reconhecida a imunidade do ITBI em relação ao valor dos imóveis incorporados na empresa em realização de capital social, pois, se a imunidade não fosse incondicionada, esta por certo não teria sido reconhecida no caso, justamente em razão da atividade preponderante desenvolvida pela parte” (e-doc. 14, p. 18).



    3.2. Pede que “seja admitido e conhecido o presente recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, haja vista preencher os requisitos formais para este mister, e, dando-lhe provimento, seja reformado o acórdão a quo para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à incidência do ITBI exigido sobre a transmissão dos imóveis objeto deste processo, possibilitando-se o registro desta transmissão junto ao cartório imobiliário competente sem a prova de quitação deste imposto, nos termos requeridos na inicial” (e-doc. 14, p. 19).



    4. No tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    5. A agravante alega que “o que foi defendido na inicial deste mandamus é que em razão do julgamento do Tema 796/STF a imunidade do ITBI é incondicionada, e não depende, portanto, da análise da atividade preponderante da sociedade, sendo esta a única questão suscitada pela agravante, do que se vê que se trata de matéria de direito, não incidindo no caso a Súmula 279/STF. Por outro lado, se trata de matéria exclusivamente constitucional, pois depende apenas da análise do inc. I do § 2º do art. 156 da CF/88, o qual foi devidamente prequestionado pelo E. Tribunal a quo (...)” (e-doc. 20, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    7. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Enquanto a empresa impetrante, que alterou o seu contrato social para aumentar o capital social, o qual foi integralizado pela transferência de diversos bens imóveis, sustenta fazer jus à imunidade do ITBI prevista na referida norma constitucional, o Município de Londrina defende o oposto, sob o argumento de que a impetrante tem como principal atividade a incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis, conforme consta no contrato social, circunstância que, por constituir exceção à imunidade, impede o seu reconhecimento.



    (...)



    Vê-se, portanto, que, diversamente do que sustenta a apelante, o Supremo Tribunal Federal [no Tema nº 796] nada decidiu a respeito do alcance da ressalva quanto à imunidade do ITBI, prevista no art. 156, §2º, inc. I, da Constituição Federal. 



    Não há, portanto, que se falar em aplicação da Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 796.376/SC (Tema nº 796) para justificar eventual reconhecimento da imunidade do ITBI à impetrante, ora apelante. 



    Vencida essa questão, passa-se ao exame da imunidade do ITBI em relação a integralização do capital da impetrante mediante a transferência de imóveis.



    (...)



    Feitas essas considerações, da análise dos autos do mandado de segurança – autos nº 0042098-05.2021.8.16.0014 – é possível verificar que, por meio da 6ª alteração contratual, o ramo de atividade da sociedade passou a ser ‘participação em outras sociedades (6463-8/00) e, incorporação de imóveis próprios e de terceiros e empreendimentos imobiliários (7010-6/00)’, e, por meio da 7ª alteração contratual, além de ter fixado o seu capital social no valor de R$ 4.470.558,00 – sócios Cheplitanus Daher Filho (2.235.279 cotas, tendo como parte no capital social R$ 2.235.279,00) e Jandyra Daher (2.235.279, tendo como parte no capital social R$ 2.235.278,00) –, foram incorporados ao patrimônio, em realização de capital, os bens imóveis de matrículas n 31.476, 5.183, 30.840, os 32.787, 30.939, 42.979, 30.976, 57.009, 14.174, 14.749, 14.783, 26.228, 11.513, 33.392, 33.416, 33.417, 33.454, 33.459, 8.611, 3.337, 19.730, 3.638, 3.641, 15.350 e 15.351 (documentos de movs. 1.3/1.4).



    Poder-se-ia defender que a empresa impetrante, por ter incorporado ao patrimônio os bens imóveis em realização de capital social, faria jus à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição federal. 



    Ocorre que, segundo o seu contrato social, com as alterações posteriores, estabelece o seu objeto social como sendo a administração de bens imóveis, fato que é incontroverso nos autos. Eis o teor da cláusula quarta do contrato social: (...)



    Conclui-se, assim, a partir da prova pré-constituída existente nos autos, que a sociedade empresária apelante não faz jus à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição social, uma vez que o seu objeto social, na atual redação que lhe foi dada pela alteração contratual, impossível concluir que a atividade preponderante dela não seja outra que não a de compra e venda desses bens ou direito, bem como locação desses imóveis.” (e-doc. 12, p. 4-16).



    8. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da recorrente, seria imprescindível analisar a atividade preponderante da empresa, em análise, outrossim, das cláusulas de seu contrato social, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



     



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



      E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.“



    8.1. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.128.935-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/11/2018, p. 30/11/2018, grifos nossos). 



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.081.651-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018, grifos nossos).



    9. Ademais, a pretensa aplicação do RE nº 796.376-RG, Tema nº 796 do ementário da Repercussão Geral, ao caso em exame, não tem como prosperar. Isso porque, no julgamento do referido paradigma, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, na integralização do capital social por meio de bens imóveis, a diferença de valor que superar o capital subscrito a ser integralizado será tributada pelo ITBI. Diferentemente, na hipótese destes autos, a corte de origem concluiu pela inaplicabilidade da regra imunitória em razão de controvérsia acerca da atividade preponderante exercida pela empresa, aferida mediante análise de seu “objeto social como sendo a administração de bens imóveis” (e-doc. 12, p. 15). 



    9.1. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVA À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRETENSA APLICAÇÃO DO TEMA 796 AO CASO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO GUARDA SEMELHANÇA COM A HIPÓTESE DESTES AUTOS. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e decidir pela aplicação da regra imunitória, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação do paradigma do Tema 796 ao caso em exame. Matéria que não guarda semelhança com a questão posta no presente recurso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.316.381-ED-segundos-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 12/11/2021, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator